Tribunal: TJSP
Processo: 2172078-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2013 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Ação proposta contra quem ostentava, no Cartório Imobiliário, a condição de proprietário do imóvel tributado à época do ajuizamento da execução, vez que ausente o registro da transferência da titularidade do bem – Faculdade de o

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2013 – Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão – Admissibilidade – Ação proposta contra quem ostentava, no Cartório Imobiliário, a condição de proprietário do imóvel tributado à época do ajuizamento da execução, vez que ausente o registro da transferência da titularidade do bem – Faculdade de o Município-exequente eleger o sujeito passivo com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação, tendo optado apenas por quem constava do registro imobiliário e cadastro municipal – Observância da súmula 399, do C. STJ em consonância com art. 34, do CTN e art. 1.245, do Código Civil – Aplicação ao caso do decidido no REsp 1.111.202/SP, sob o regime dos repetitivos – Ilegitimidade passiva ad causam não configurada – Decisão reformada – Agravo provido.